Tribunal: TJSP
Processo: 2321524-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Municipal nos autos da execução fiscal extinta pelo pagamento). Município de Salto de Pirapora. Decisão que condicionou o deferimento da pesquisa de endereços e bens do patrimônio da executada ao recolhimento prévio das respectivas despesas. Descabimento da exigência de adiantamento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença (cobrança de honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Municipal nos autos da execução fiscal extinta pelo pagamento). Município de Salto de Pirapora. Decisão que condicionou o deferimento da pesquisa de endereços e bens do patrimônio da executada ao recolhimento prévio das respectivas despesas. Descabimento da exigência de adiantamento. Incidência do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais e artigo 91 do CPC, que preveem a dispensa do adiantamento das despesas pela Fazenda Pública. Remuneração do serviço praticado por terceiros no final da demanda pela parte vencida. Provimentos do Conselho Superior da Magistratura no 1864/2011 e 2039/2013, que dispensam o recolhimento pelo ente público. Decisão reformada. Recurso provido.